Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-67.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu entrou em vias de fato com a vítima, outra medida não há que a absolvição.
2. Após ouvir todas as pessoas envolvidas não é possível chegar a um desempate acerca das agressões recíprocas, eis que ambas as versões são plausíveis e justificáveis.
3. No caso concreto, a dúvida deve ser dirimida em favor do réu, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, conforme feito na sentença.
4. Recurso desprovido.